Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000657-76.2024.8.11.0041
APELANTE : DOUGLAS ROGÉRIO NIFA
APELADO: BANCO C6 S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.
Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.
“A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DOUGLAS ROGERIO NIFA - CPF: 321.533.058-02 (APELANTE), BRUNO DE PAULA MORAIS - CPF: 113.554.586-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “
CITRA PETITA”
– SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
APELO PREJUDICADO.

Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.

“
A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”
. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000657-76.2024.8.11.0041

APELANTE

:

DOUGLAS ROGÉRIO NIFA

APELADO:

BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS ROGÉRIO NIFA
,
contra r. sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
BANCO C6 S/A,

julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, e condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
Nos contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em 31/03/2000, a capitalização diária de juros remuneratórios é permitida desde que haja informação da taxa (Súmula 539 do STJ), sob pena de caracterizar abusividade, com consequente afastamento da mora quando do não pagamento das parcelas (RESP 1.061.530)
” (sic).

Defende que “
o contrato cobrou juros remuneratórios e moratórios capitalizados diariamente, sem qualquer previsão da taxa diária, constando no contrato apenas informações a respeito das taxas de juros remuneratórios mensal e anual, o que revela a abusividade da capitalização diária dos juros
” (sic).

Sustenta que “
O contrato em questão é abusivo, pois não especifica a taxa de juros diária, o que gera uma falta de informação crucial para o agravante enquanto consumidor. A capitalização de juros diários sem o conhecimento da taxa pode resultar em um valor final muito maior do que o esperado, prejudicando o contratante
” (sic).

Aponta que “
resta demonstrada a abusividade da cláusula de capitalização diária quando informadas, tão somente, as taxas efetivas anual e mensal
” (sic).

Assevera que ”
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para declarar abusiva a capitalização dos encargos moratórios, determinando a restituição do veículo e a fixação de honorários sucumbenciais (Id. 219017662).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 219017666).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 225062161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, insta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. p. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a parte requerida, ora apelante, apresentou reconvenção junto com a contestação (Id. 219017247).

Da leitura da sentença debatida, observa-se que o d. Magistrado
não julgou a pretensão reconvencional
.

Assim, tendo em vista que a reconvenção apresentada juntamente com a contestação, de acordo com o artigo 343, do CPC, não foi apreciada pelo Magistrado primevo na sentença proferida nos autos, configurada está a existência de vício
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância, necessária à sua cassação e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada de todas as alegações.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA –
SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.
In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.”
(N.U 1005993-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO JULGADA A RECONVENÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Inexiste dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não tendo havido o julgamento da Reconvenção apresentada pelo réu/apelante, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à comarca de origem para correção do referido vício
.”
(RAC n.o 1001500-49.2021.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santo Filho, J. 30.08.2023 – destaquei).

Diante do exposto,
de ofício,
anulo a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024